Tribunal: STF
Processo: RE 1199320
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – OMISSÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS VIA DECISÃO PRECÁRIA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – STF – RE 608.482 SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – ‘DISTINGUISHING’ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
    1 – Tratando-se de situação apreciada pelo acórdão com base em precedente da Suprema Corte, é omissa a decisão que não verifica a ocorrência do ‘distinguishing’ suscitado em sede de contrarrazões de apelo.
    2 – No RE 608.482, sob o rito da repercussão geral, o STF analisou a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado para assegurar a manutenção do indivíduo em cargo público no qual o ingresso ocorreu via decisão liminar, de modo que o fator tempo transcorrido de exercício do cargo não é suficiente para afastar a natureza precária do ato judicial, que culmina no retorno ao ‘status quo ante’ se não mantido posteriormente.
    3 – Na hipótese analisada a decisão liminar não assegurou a posse em cargo público, respeitada a exigência do concurso, mas a participação em Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo que seu aproveitamento culminou na obtenção das promoções hierárquicas.
    4 – Se por mérito em curso de formação foi obtida a promoção, não é razoável destituir os autores da graduação após o lapso de seis anos, considerando o período de três anos entre a decisão liminar e a sentença, e outros três entre a sentença e a efetiva anulação das promoções pela Administração, ressaltando ainda que no período obtiveram também a promoção à graduação de 2º Sargento.
    5 – Verifica-se que o caso concreto destoa do precedente do STF, pois não se trata de conferir definitividade à decisão liminar que possibilitou o ingresso em cargo, que exige a aprovação em concurso público, mas de decisão precária que havia admitido tão somente o direito de participação em curso de formação, de modo que sua conclusão pelos autores, acrescido do tempo transcorrido até a efetiva providência da Administração Pública, termina no direito ao reconhecimento da manutenção graduação hierárquica, pautado na Teoria do Fato Consumado.
    6 – Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que o apelo extremo foi devolvido ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para que, neste, fosse observada a sistemática da repercussão geral (evento 25).
    Com efeito, o órgão de origem decidiu pelo retorno dos autos a esta Suprema Corte por entender que a controvérsia jurídica suscitada é distinta da tese firmada no paradigma apontado (evento 28, fls. 50/57).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário em questão revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 504.970-AgR/MG, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 1.152.202/GO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.244.094-AgR-ED/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.246.213/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.261.617/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.289.834/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PREENCHIMENDO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    (ARE 910.119-AgR/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
    (RE 1.050.340-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator